Tribunal: STF
Processo: Inq 1872
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-04
Data de publicação: 2006-10-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
   CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO
   ADMINISTRATIVO. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. CRIME MATERIAL.
   IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME ELEITORAL. ART.
   350 DO CÓDIGO ELEITORAL. RECEBIMENTO. CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DO
   STF. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES DE AMPLA
   DEFESA.
I - Cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar
   membros do Congresso Nacional por crimes comuns, os quais
   alcançam os crimes eleitorais.
II - Crime material. A ausência
   de processo administrativo fiscal impede o recebimento da
   denúncia quanto ao crime contra a ordem tributária.
III - Crime
   de falso eleitoral. Registro de valores substancialmente
   inferiores aos efetivamente utilizados em campanha à Justiça
   Eleitoral.
IV - Alegações da defesa preliminar que não afastam,
   de pronto, as acusações imputadas. A comprovação da materialidade
   delitiva e a suficiente exposição dos fatos tidos por criminosos
   permitem o exercício da ampla defesa.
V - O recebimento da
   denúncia é mero juízo quanto à procedibilidade da ação, e não
   quanto à formação da culpa.
VI - Denúncia recebida em parte.